Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-75.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009999-75.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,
DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[DHYOGO PARREIRA GONCALVES - CPF: 023.679.761-12 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), JANE CLAUSSE ANICESIO DOS SANTOS - CPF: 694.859.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009999-75.2017.8.11.0003

APELANTE: DHYOGO PARREIRA GONCALVES

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ, ORA APELADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS O AUTOR, ORA APELANTE, AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, como bem exposto pela Juíza sentenciante, competia ao autor, ora apelante, ter comprovado, junto com sua exordial, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, o que não fez.

II - Ademais, entendimento contrário consagraria verdadeiro absurdo, haja vista que qualquer indivíduo poderia, sem qualquer documento apto a comprovar minimamente uma relação jurídica, se autodeclarar credor do suposto devedor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009999-75.2017.8.11.0003

APELANTE: DHYOGO PARREIRA GONCALVES

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DHYOGO PARREIRA GONÇALVES
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Produção Antecipada de Provas e Exibição de Documentos de no 1009999-75.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S.A.
, decretou a revelia da ré e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id. 34631161), o autor, ora apelante, sustenta que, sem que tenha acesso aos extratos das suas contas que possuía junto à ré, ora apelada, não terá como propor uma ação de liquidação de sentença para reaver os valores que investiu.

Salienta que preencheu os requisitos contidos no ordenamento jurídico para que a ré, ora apelada, fosse compelida a exibir os extratos das suas contas.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Intimada, a ré, ora apelada, não apresentou suas contrarrazões (id. 34631169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009999-75.2017.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao decretar a revelia da ré, ora apelada, e julgar improcedente a ação, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, sem que tenha acesso aos extratos das suas contas que possuía junto à ré, ora apelada, não terá como propor uma ação de liquidação de sentença para reaver os valores que investiu.

Salienta que preencheu os requisitos contidos no ordenamento jurídico para que a ré, ora apelada, fosse compelida a exibir os extratos das suas contas.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, como bem exposto pela Juíza sentenciante, competia ao autor, ora apelante, ter comprovado, junto com sua exordial, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, o que não fez.

A propósito, vejamos o disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Ainda, nesse sentido, orienta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA POUPANÇA
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. "A jurisprudência do STJ entende que, nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos,
desde que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos desejados
." (AgInt no REsp 1221541/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/08/2016); AgRg no AREsp 774.945/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.11.2015. Inexistência de demonstração na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgamento em 13/06/2017. DJe 22/06/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. Cabe à parte autora o ônus processual de provar a existência do contrato entabulado entre as partes.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”

(TJ-RS - AC: 70060977360 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 29/10/2014, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2014)

Ademais, entendimento contrário consagraria verdadeiro absurdo, haja vista que qualquer indivíduo poderia, sem qualquer documento apto a comprovar minimamente uma relação jurídica, se autodeclarar credor do suposto devedor.

Nessa situação, uma vez deferido o pedido, o suposto devedor, pela inexistência de qualquer relação jurídica, não traria aos Autos qualquer documento, o que daria ensejo à presunção de veracidade das alegações e cálculos unilaterais de litigantes imbuídos de má-fé, concretizando o pretendido locupletamento ilícito.

Por óbvio, circunstâncias dessa natureza não são dignas de legitimação pelo Poder Judiciário.

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante,
não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto as partes a respeito do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020